Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se, na origem, de ação de indenização proposta por JOSÉ RIBAMAR DE MELO, visando obter a condenação do BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos materiais, em decorrência de alegada má gestão na administração dos recursos relacionados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e na manutenção das contas individualizadas do servidor público. Em id. 18020485, foi proferida sentença de improcedência do pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, e de condenação da parte Autora em custas e honorários advocatícios. Contra a r. sentença a parte Autora opôs embargos de declaração (id. 18020489). Em id. 18020492, os embargos de declaração opostos não foram conhecidos, por intempestividade. A parte Autora apela em id. 18020495, defendendo, em suma, o acerto dos cálculos apresentados no laudo pericial acostado aos autos, relativamente a quantia do resgate do PASEP que entende fazer jus, ressaltando que o Banco Réu não se desincumbiu de provar a incorreção dos índices aplicados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Tece arrazoado sobre sua tese e, ao final requer o provimento do recurso. Parte beneficiária da Justiça Gratuita. Contrarrazões apresentadas em id. 18020499. Conclusos os autos, o Apelante foi intimado a se manifestar sobre a tempestividade de seu recurso de apelação. Em id. 18653392, o Apelante defende que os prazos processuais estiveram suspensos até 14 de junho de 2020, por determinação do CNJ, de modo que os embargos de declaração opostos contra a r. sentença seriam tempestivos, logo, capazes de interromper o prazo para interposição do recurso de apelação. É a suma dos fatos. Decido. De inicio, contata-se que o recurso não merece ser conhecido, porquanto intempestivo. Ao compulsar os autos, observa-se que a sentença recorrida foi publicada em 05/06/2020, e os embargos de declaração opostos não foram conhecidos, por intempestividade. Inobstante, a apelação foi interposta somente em 1o/07/2020, quando já escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. É certo que embargos de declaração opostos contra sentença implica a interrupção no prazo para a interposição de recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC. Todavia, tal regramento somente se aplica quando os aclaratórios forem tempestivos, o que não ocorreu no caso. Sendo assim, uma vez que o reconhecimento da intempestividade dos embargos declaratórios impede a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, tem-se que o prazo para a interposição do competente apelo iniciou-se com a publicação da r. sentença primitiva, em 05/06/2020, e encerrou-se no dia 26/06/2020, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Revela-se, evidente, assim, a intempestividade da presente apelação, interposta em 1o/07/2020. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Na vigência do CPC/2015, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reiterou o entendimento, no sentido de que "os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material)" (STJ, EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 04/11/2016). IV. No caso, após o acolhimento dos Declaratórios, opostos pela parte ora agravada - no que se refere à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009 -, o Estado de Minas Gerais opôs Embargos de Declaração - alegando tão somente a ocorrência de prescrição do direito de ação -, os quais foram considerados intempestivos, não porque os Embargos de Declaração anteriores fossem destituídos de efeito interruptivo, mas porque os Embargos Declaratórios do Estado foram apresentados após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias do acórdão considerado, pelo Tribunal de origem, como efetivamente embargado. V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestividade, não interrompem o prazo para interposição dos demais recursos, e, "ainda que se trate de matéria de ordem pública, seu exame em sede de recurso especial somente é possível caso se conheça do recurso" (STJ, AgRg no AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 29/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.367.534/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/06/2015. VI. In casu, o acórdão recorrido, integrado pelo julgamento dos primeiros Embargos de Declaração da parte ora agravada, foi disponibilizado em 09/02/2017, quinta-feira, considerando-se publicado em 10/02/2017, sexta-feira, tendo ocorrido a intimação pessoal do Estado de Minas Gerais em 13/02/2017, segunda-feira, na vigência do CPC/2015. O Recurso Especial, no entanto, foi interposto somente em 22/05/2017, segunda-feira, após o transcurso do prazo recursal de 30 (trinta) dias úteis, em face dos arts. 183, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1210621/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018) AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTOCOLO INTEGRADO. INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1.- Conforme entendimento desta Corte, a tempestividade de recursos interpostos para impugnar decisão proferida pelo STJ é aferida pelo protocolo da secretaria (Súmula n. 216/STJ), não se admitindo o protocolo integrado (EDcl no AgRg no Ag 1.087.280/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009). 2.- Embargos Declaratórios tidos por intempestivos, porquanto interpostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 536 do Código de Processo Civil, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. 3.- Sendo assim, a pretensão recursal não deve ser conhecida, diante de óbice formal intransponível, consistente na intempestividade do recurso de Agravo Regimental, interposto além do prazo legalmente estipulado de 5 (cinco) dias. 4.- Agravo Regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no Ag 1342242/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 22/06/2011) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. NÃO-INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ entende que os embargos de declaração, quando não conhecidos por intempestividade, não interrompem o prazo para a interposição de qualquer outro recurso. 2. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1190528/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 10/09/2010) Importa registrar que, apesar do alegado pelo Recorrente neste sede, não houve impugnação contra a decisão que reconheceu a intempestividade dos embargos de declaração, encontrando-se, pois, preclusa a discussão a respeito do tema relativo à interrupação do prazo para a interposição do recurso de apelação. Ademais, a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia COVID-19 perdurou somente de 19/03 a 04/05/2020, tal como determinado pelo Conselho Nacional de Justiça por meio das Resoluções n. 313 e 314/2020. Vejam-se: RESOLUÇÃO N. 313, DE 19 DE MARÇO DE 2020. [...]. Art. 5o Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020. RESOLUÇÃO N. 314, DE 20 DE ABRIL DE 2020. [...]. Art. 3o Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais. A Portaria n. 79, de 22 de maio de 2020, ao prorrogar a vigência das referidas resoluções, não alterou o período de suspensão dos prazos recursais, que, como visto, já haviam sido retomados por força da Resolução n. 314/CNJ. Assim, diante da interposição extemporânea do recurso de apelação, em virtude da intempestividade dos embargos declaratórios que o precederam, impõe-se o não conhecimento do apelo, de acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator